Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECRETADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. REVOGAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR DE SOBRESTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO IMPERATIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA E AO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR ATINGIDO PELA MULTA DIÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR FINAL DE INCIDÊNCIA AINDA NÃO DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pendência de resolução definitiva de tese em repercussão geral não é hipótese de suspensão processual por prejudicialidade externa, tratando-se de circunstância processual que permite o sobrestamento do feito apenas por ordem do Ministro Relator do recurso afetado pelo STF, nos termos do art. 1.036, §1o, do CPC.
1.1. In casu, a possibilidade de suspensão de cumprimentos individuais de sentenças coletivas, em razão da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, restou afastada por decisões proferidas pelo STJ e pelo STF, o que deve ser estritamente observado por esta instância recursal.
2. Quanto à impugnação do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial e à multa diária fixada em razão da desídia da agravante, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento, em razão da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2.1. A decisão agravada não fixou prazo para cumprimento da obrigação, assim como não arbitrou os limites de incidência da multa diária, o que já havia sido fixado em decisão anterior, tendo o decisum se limitado a reconhecer a incidência do encargo em face da reiterada resistência do agravante em dar cumprimento à ordem judicial, determinando que o valor devido seja apurado em procedimento apartado.
3. Também não comporta conhecimento nessa sede recursal o pedido de redução do valor das astreintes, sob alegação de que resultou em montante excessivo, passível de ensejar enriquecimento sem causa.
3.1. É inegável que a modificação do valor do limite máximo que pode alcançar a multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação imposta ao recorrente, quer tenha sido fixada em decisão ou sentença, pode ser alterada pelo Juiz da execução caso se demonstre estar excessiva ou insuficiente para a sua finalidade inibitória, já que não faz coisa julgada, mas serve de aplicação da cláusula “rebus sic standibus”.
3.2. Contudo, a matéria não comporta apreciação nessa fase processual, pois a decisão agravada não apreciou o período de incidência, assim como não fixou o valor final para aplicação da exação, remetendo a questão para apreciação em processo apenso.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.